Tribunal: TJPA
Processo: 0000708-94.2011.8.14.0100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000708-94.2011.8.14.0100

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE AURORA DO PARA, VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS PARA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.

1. O contribuinte demonstrou que a Certidão da Dívida Ativa carece de requisitos essenciais para sua validade, de modo a fulminar a própria execução fiscal.

2. Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMANDO-LHE,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida em Embargos à Execução Fiscal opostos por VALE S/A na execução fiscal ajuizada pelo Município de Aurora do Pará que reconheceu a presença de vícios na CDA e extinguiu o feito executivo.

Em síntese, a Execução Fiscal embargada tinha como objeto o crédito tributário lançado no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 003/09, que versa sobre suposto não recolhimento de ISS, incidente sobre prestação de serviços de engenharia realizados em Aurora do Pará, em setembro de 2004.

A ora autora requereu a extinção da Execução Fiscal com a consequente anulação do crédito tributário, bem como a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos:

“(...)

Ex positis, em face do exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos contidos nos presentes embargos para, com fundamento no art. 202 e seu parágrafo único, do CTN, c/c art. 2º, § 5º e § 6º da LEF, RECONHECER O VÍCIO FORMAL DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA (CDA) QUE ORIGINOU A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL E DECLARAR A SUA NULIDADE, e, em consequência, EXTINGO A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 487, IV, do Novo Código de Processo Civil.

Isento de custas processuais (art. 39, da Lei nº 6.830/80).

Condeno a parte vencida em honorários advocatícios na monta de 10% sobre o proveito econômico obtido (art.85, § 3º, inciso I, do NCPC).

Ultrapasso o prazo de interposição de recurso voluntário, remetendo-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, tendo-se em vista que esta decisão está sujeita a reexame necessário.

Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta sentença para a execução em apenso nº 0000833-96.2010.8.14.0100 e, promova-se o levantamento da penhora de fls. 70/72, seguidamente, arquivem-se os autos.

Não houve interposição de recurso no prazo legal.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, a controvérsia diz respeito ao reexame da sentença que acolheu embargos à execução fiscal opostos pela contribuinte e reconheceu a presença de vícios na Certidão da Dívida Ativa e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal.

A análise do feito revela que o Município de Aurora do Pará ajuizou execução fiscal para cobrança de Imposto Sobre Serviços de engenharia contratados pela Vale S/A e desempenhados por terceiros, com amparo no Auto de Infração 003/09.

O Juízo de 1º Grau reconheceu a ausência de requisitos essenciais na Certidão da Dívida Ativa que aparelhou a execução fiscal, motivo pelo qual extinguiu a ação.

Os arts. 202 do CTN e 2º, §5º da Lei nº 6.830/80 indicam os elementos que devem ser necessariamente fornecidos no termo de inscrição de dívida ativa.

Segundo a Jurisprudência, incumbe ao autor afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, incumbindo-lhe o ônus da prova.

No caso em apreço, o embargante, demonstrou que a Certidão da Dívida Ativa carece de requisitos essenciais como descrição dos serviços prestados por terceiros ao contribuinte, notas fiscais, valores dos serviços.

Desta forma, uma vez reconhecido defeito na constituição da Certidão de Dívida Ativa, nula é a própria execução fiscal.

Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS PARA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. FALTA DE INDICAÇÃO DO LIVRO E DA FOLHA DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Conforme preconiza os arts. 202 do CTN e 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80, a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção monetária. 2. A finalidade desta regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias. 3. A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, 17 deve ser interpretada “cum granu salis”. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. 4. Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (“pas des nullités sans grief”), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça. 5. Ademais, hodiernamente, a informática tornou anacrônica a exigência de livros de inscrição da dívida e, a “fortiori”, a menção a esse vetusto requisito na CDA. 6. Recurso especial provido. (REsp 660623 / RS Rel. Ministro LUIZ FUX - T1 - PRIMEIRA TURMA j. 19/04/2005 v.u.). ”

Ante o exposto, CONFIRMO A SENTENÇA em sede de Reexame Necessário, nos termos da fundamentação.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

DESA.
EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 28/08/2023